Tribunal: CARF
Processo: 13674.720194/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13674.720194/2013-13
ACÓRDÃO
2002-009.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS BERNARDES ROSA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÕES COM DEPENDENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A glosa deve ser mantida quando a relação de dependência não é
suficientemente comprovada por meio de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE INSTRUÇÃO. DESPESA DE NÃO DEPENDENTE.
A glosa deve ser mantida quando se referir à despesa de não dependente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720194/2013-13
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 5/12) referente à revisão da Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2012 (ano 2011).
A notificação tratou das deduções indevidas de dependente (R$ 3.779,28 – não
comprovou a guarda judicial), de instrução (R$ 3.807,00 – não dependentes) e de
despesas médicas (R$ 1.872,44). Como resultado, o saldo de imposto a restituir
declarado foi reduzido de R$ 2.995,56 para R$ 703,58.
A ciência da notificação ocorreu em 29/05/13 (fl. 71) e a impugnação foi
apresentada em 03/06/13 (fls. 2/4), acompanhada dos documentos às fls. 5/70.
O Contribuinte informou que, ao incorrer em malha por inconsistências na pensão
alimentícia, fez os devidos esclarecimentos e apresentou documentos. Entende
que a notificação de lançamento caracteriza incoerência com a legislação.
Quanto aos dependentes João Pedro e Luis Henrique Hordones Gregório, estes
são seus enteados, filhos de sua companheira Daniella Soares Hordones, com
quem tem união estável. Daniella não detém nenhum ganho financeiro e depende
exclusivamente do Contribuinte, assim como seus enteados. A guarda judicial é de
sua companheira. Entende que os dispositivos legais citados pelo Autuante não
tornam sem efeito as deduções dos enteados.
Quanto às glosas das despesas com instrução e médicas decorrentes da glosa de
seus enteados como dependentes, reitera que existe a relação de dependência e
que as deduções são previstas em lei.

A 20a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2012
DEDUÇÕES COM DEPENDENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720194/2013-13
3
A glosa deve ser mantida quando a relação de dependência não é suficientemente
comprovada por meio de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO E MÉDICAS. DESPESAS DE NÃO DEPENDENTE.
A glosa deve ser mantida quando se referir à despesa de não dependente.
Impugnação Improcedente Outros Valores Controlados
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/1017, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2017, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência da decisão recorrida
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida de dependentes e de despesas
médicas e com instrução dos dependentes.
Junto à defesa, foi apresentada a Declaração de Coabitação e União Estável, datada
de 2012, por meio da qual Daniella Soares Hordones declara que convive com o Contribuinte “há
mais de 5 anos em União Estável, de natureza familiar, pública e duradoura” e que “meus filhos
João Pedro Hordones Gregório e Luis Henrique Hordones Gregório, residem conosco, sendo
inteiramente dependentes de Carlos Bernardes Rosa Junior” (fl. 20).
Foram apresentados, também, diversos boletos bancários, notas fiscais e GRU para
passaporte (fls. 21/70) em nome de Daniella e com o endereço coincidente ao do Contribuinte (R.
Ednas Alvarenga, 47, Formiga/MG), todos emitidos no ano de 2011, portanto que não comprovam
a União Estável há mais de 5 anos como consta da Declaração, que os menores são seus enteados
ou que o contribuinte detém a guarda judicial pelo contribuinte do menores.
Assim, não merece reparo a decisão de piso segundo a qual:
Em relação aos dependentes, a glosa recaiu sobre João Pedro e Luis Henrique
Hordones Gregório, por entender o Autuante que os filhos de companheiro
apenas podem ser considerados dependentes se o contribuinte detiver as
respectivas guardas judiciais ou, no caso de apresentação da declaração em
conjunto, se ambos oferecerem rendimentos à tributação (fl. 8).
As certidões de nascimento de João Pedro e Luis Henrique Hordones Gregório
comprovam que eles são filhos de Daniella Soares Hordones Gregório e de Marcel
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720194/2013-13
4
Dias Gregório, e que tinham, à época, 7 e 5 anos (fls. 26/29). Daniella, por sua vez,
consta como dependente do Contribuinte na DIRPF (fl. 79), como sua
companheira (código 11).
Nesse cenário, vejamos o que prevê o Decreto no 3.000/99 – Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art.
35, § 3o).
Verifica-se que o Contribuinte não juntou à defesa qualquer documentação a
comprovar a posse das guardas judiciais, nos moldes do §4o acima, devendo a
glosa ser mantida.
Quanto à instrução, a glosa do valor de R$ 3.807,00 se deu por corresponder a
despesas de dependentes glosados (fl. 7). De fato, as notas fiscais às fls. 32/40
comprovam que a despesa se referiu às mensalidades escolares de João Pedro e
Luis Henrique, cujas glosas como dependentes foram mantidas neste julgamento.
Assim, a glosa de instrução também deve ser mantida, uma vez que somente são
dedutíveis as despesas próprias e a de seus dependentes, a teor do art. 81 do
RIR/99.
Quanto à glosa das despesas médicas (fls. 9/10), esta ocorreu no valor de R$
1.872,44 correspondente à diferença entre o valor declarado (R$ 5.802,13) e a
soma dos gastos do Contribuinte, de Daniella e de Sueli de Oliveira constantes do
comprovante anual dos gastos com plano de saúde (R$ 3.929,69 – fls. 49, 81).
Note-se que Sueli também é dependente nesta DIRPF (fl. 79).
Apesar de o Contribuinte contestar também essa glosa, que seria decorrente da
glosa de seus enteados como dependentes, uma vez que tais dependentes não
foram restabelecidos neste julgamento e que, conforme disposto no art. 80, inc.
II, do RIR/99, somente as despesas médicas próprias e dos dependentes podem
ser consideradas dedutíveis, é de se manter também esta glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.742 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720194/2013-13
5

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 101
DF CARF MF
Original